Tribunal: TJES
Processo: 5005580-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005580-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEAN CARVALHO ESTEVAO DE SOUZA

AGRAVADO: CAMILA PATRICIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005580-53.2025.8.08.0000

AGVTE:
JEAN CARVALHO ESTEVAO DE SOUZA

AGVDO:
CAMILA PATRICIO DE OLIVEIRA

R
ELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PACIENTE E MAIOR FACILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO ART. 6º, VIII, DO CDC E DO ART. 373, §1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jean Carvalho Estevão de Souza contra decisão que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Camila Patrício de Oliveira, rejeitou embargos de declaração e manteve a atribuição ao agravante do ônus de comprovar ausência de imperícia e conduta culposa no atendimento médico prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se é legítima a inversão do ônus da prova em demanda indenizatória por erro médico, impondo ao profissional da saúde o dever de comprovar a regularidade de sua conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 14, §4º, do CDC prevê a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, mas não exclui a incidência das normas consumeristas quanto à inversão do ônus da prova, aplicável na relação médico-paciente.

O art. 6º, VIII, do CDC e o art. 373, §1º, do CPC autorizam a redistribuição dinâmica do encargo probatório quando demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora e a maior facilidade da parte contrária em produzir a prova necessária.

A jurisprudência do STJ admite a inversão do ônus da prova em ações de responsabilidade civil por erro médico, notadamente diante da vulnerabilidade do paciente e da posição privilegiada do médico e da instituição de saúde no acesso a documentos e informações indispensáveis à elucidação dos fatos.

Não se trata de impor prova impossível ("prova diabólica") ao agravante, mas sim de atribuir-lhe a obrigação de apresentar elementos sob sua guarda ou de fácil acesso, como prontuários médicos, documentos técnicos e informações sobre o procedimento realizado.

A medida assegura equilíbrio processual e efetividade do contraditório, sendo compatível com a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do médico é subjetiva, mas admite-se a inversão do ônus da prova nas ações de responsabilidade civil quando configurada a hipossuficiência técnica do paciente.

A redistribuição dinâmica do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, §1º, do CPC, assegura a paridade de armas no processo e a adequada instrução da demanda indenizatória.

Não há imposição de prova impossível ao profissional de saúde quando a ele é atribuído o ônus de comprovar a regularidade de sua conduta mediante documentos e informações sob seu domínio.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §4º; CPC/2015, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.145.728/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.06.2011, DJe 08.09.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.641.544/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.05.2021, DJe 11.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.649.072/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.872.697/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; TJES, AI nº 5007786-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005580-53.2025.8.08.0000

AGVTE:
JEAN CARVALHO ESTEVAO DE SOUZA

AGVDO:
CAMILA PATRICIO DE OLIVEIRA

R
ELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Jean Carvalho Estevão de Souza
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo singular
que, nos autos da ação de reparação por danos morais ajuizada por
CAMILA PATRICIO DE OLIVEIRA
,
rejeit
ou
os embargos de declaração opostos ao saneador, mantendo-se a atribuição ao agravante do ônus de comprovar ausência de imperícia e conduta culposa.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: (
i
) é indevida a atribuição ao médico agravante do ônus de provar ausência de culpa, considerando tratar-se de profissional liberal sujeito à responsabilidade subjetiva; (
ii
) a inversão do ônus da prova, sem qualquer demonstração de verossimilhança das alegações autorais, afronta o disposto no art. 6º, VIII, do CDC; (
iii
) a exigência de prova negativa, especialmente quanto à inexistência de assédio, configura imposição de prova diabólica, juridicamente impossível; (
iv
) a distribuição do ônus probatório fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, e que (
iv
) argumentos.

Após análise acurada d
a tese
defendida
no
presente recurso,
adianto
que
deve ser mantida a decisão recorrida.

Isso porque, entendo que é possível a utilização do instituto da inversão do ônus da prova em demandas que perquiram a responsabilidade civil das entidades hospitalares quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor, bem como que perquiram a responsabilidade do médico, pois ainda que a responsabilidade do profissional liberal deva ser apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, § 4º, do CDC), isso não afasta a aplicação das regras consumeristas na relação entre médico e paciente, notadamente a norma atinente à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Nesse sentido, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) (iii)
quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).
". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011)
[...].
(AgInt no AREsp 1761544/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 11/05/2021)

"[...] AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ERRO MÉDICO [...] 1. A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade de seu profissional plantonista ( CDC, art. 14), de modo que dispensada demonstração da culpa do hospital relativamente a atos lesivos decorrentes de culpa de médico integrante de seu corpo clínico no atendimento.
2. A responsabilidade de médico atendente em hospital é subjetiva, necessitando de demonstração pelo lesado, mas aplicável a regra de inversão do ônus da prova ( CDC. art. 6º, VIII).
[...]". (AgInt no AREsp 1649072/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Ao decidir pela possibilidade de inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da parte autora, a Corte de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício, segundo o qual é cabível tal providência nas ações que tratam de responsabilidade civil por erro médico, quando configurada situação de hipossuficiência técnica da parte autora, como na hipótese dos autos .

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.872.697/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.).

E também
o entendimento deste colendo órgão fracionário
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. CONFIGURAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação indenizatória movida contra o Estado do Espírito Santo, Município de Cachoeiro de Itapemirim, Hospital Infantil Francisco de Assis e Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora. A agravante alega hipossuficiência técnica e econômica e pleiteia a redistribuição dinâmica do ônus probatório, considerando que os agravados possuem melhores condições de produzir as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: verificar se estão configurados os requisitos legais para a redistribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O art. 373, § 1º, do CPC/2015 autoriza a redistribuição dinâmica do ônus probatório quando a parte que originalmente detém o encargo enfrenta excessiva dificuldade em produzir a prova ou quando a parte contrária possui maior facilidade para sua produção, seja por acesso à documentação, seja pela posição técnica privilegiada. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova em ações indenizatórias por erro médico, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora e a maior facilidade da parte ré na obtenção das provas necessárias à elucidação dos fatos. 5. No caso, a agravante não detém conhecimentos técnicos ou acesso a elementos de prova que estão sob a posse dos agravados, como prontuários médicos, documentos administrativos e informações dos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento. 6. A produção de provas pela agravante seria excessivamente onerosa e inviabilizaria a paridade de armas no processo, considerando que os agravados já apresentaram parte da documentação em contrarrazões e possuem maior capacidade técnica e operacional para demonstrar a adequação dos procedimentos realizados. 7. Não se trata de imposição de "prova diabólica" aos agravados, mas de atribuir-lhes o ônus de provar a regularidade do atendimento médico prestado, conduta que pode ser facilmente comprovada pela apresentação de documentos e informações sob sua guarda. 8. Precedentes do STJ e do TJES confirmam a possibilidade de redistribuição do ônus da prova em casos análogos, com fundamento na teoria da distribuição dinâmica e na hipossuficiência da vítima, garantindo o equilíbrio processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC/2015 é admissível quando configurada a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, especialmente em ações de indenização por erro médico praticado em atendimento da rede pública de saúde, considerando a maior facilidade dos entes públicos em produzir provas relacionadas ao caso. 2. A redistribuição dinâmica do ônus da prova visa assegurar a paridade de armas no processo e viabilizar a adequada instrução probatória, cabendo aos réus demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço médico.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.831.257/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.11.2019, DJe 22.11.2019; STJ, REsp n. 1.921.573/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.814.936/DF, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21.06.2021, DJe 24.06.2021; TJES, AI nº 5010836-45.2023.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª C. Cível, DP 23.02.2024. (AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007786-74.2024.8.08.0000, Relatora.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 26/02/2025)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO TJES 06/2012. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ATO Nº 258 DA PRESIDÊNCIA DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 373, § 1º: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. 2. Hipótese em que os Autores, ora Agravados, encontram-se em patente situação de desvantagem face o Estado, haja vista não apenas ser este o detentor do conhecimento técnico, no caso, como também possuir mais fácil acesso à equipe de profissionais presentes no momento, além dos documentos (fichas e prontuários) relacionados ao atendimento da paciente.
3. Necessidade de observância dos limites previstos na Resolução nº 06/2012/TJES e ao Ato nº 258 da Presidência do TJES quanto aos honorários periciais fixados. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000813-40.2023.8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data:
29/05/2023
)

No caso, a hipossuficiência técnica da agravada em produzir provas referentes ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade dos réus em demonstrarem que não agiram com culpa para a produção do resultado, revelam que
distribuição dinâmica do ônus da
prova
determinada na decisão recorrid
a

não comporta nenhuma censura.

Por todo o exposto
,
conheço e
nego provimento
ao recurso
,
para manter a decisão recorrida.

J
ulgo prejudicado os embargos de declaração de Id 13669830.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.